Tribunal: TJDFT
Processo: 0751132-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO. VALORES. CONDICIONAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. CÁLCULOS. TAXA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). MONTANTE CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se a existência de ação rescisória em trâmite impede o levantamento de valores na ação originária, (ii) em saber a obrigação é exigível e (iii) em saber qual o valor deve ser utilizado como base para a atualização do valor executado pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária.
4. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. A exigibilidade da obrigação não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.
5. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária.
6. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. Não há anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A simples propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. 2. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. A exigibilidade da obrigação não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença. 3. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir sobre a dívida existente em dezembro de 2021, que corresponde ao crédito principal somado a juros e correção monetária. Trata-se de mera sucessão de índices de correção monetária, o que afasta o anatocismo”.
___________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22; CPC, arts. 502, 504 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI 0715546-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.